Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703009-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRANY VIEIRA FONTES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o banco apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento da preliminar de ilegitimidade e da prejudicial de prescrição suscitadas em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Brasília, 8 de novembro de 2023 15:54:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador